Tribunal: TJMT
Processo: 1002498-35.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002498-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Corretagem, Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), LUCIO MARCOS VACCARI NOGUEIRA - CPF: 018.992.128-50 (AGRAVANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), ADILSON CASTELO BRANCO - CPF: 018.806.409-53 (AGRAVADO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE SÃO JOAQUIM/SC – FORO COMPETENTE PARA A CAUSA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER CUMPRIDA - ARTIGO 53, INCISO III, “D”, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Constata-se dos autos que o recorrente busca o reconhecimento do foro de seu domicílio (Comarca de Tangará da Serra/MT) como o competente para processar e julgar a ação de cobrança de corretagem por intermediação de compra e venda de imóvel rural, localizado no município de Barra do Bugres/MT.

Sobre o tema, dispõe o art. 53, III, “d”, do CPC, que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento.

Logo, considerando que o contrato imobiliário foi realizado na Comarca de Barra do Bugres/MT, e o domicílio do autor é na Comarca de Tangará da Serra/MT, é esse o juízo competente para apreciar a controvérsia a respeito da comissão de corretagem pretendida pelo autor, ora agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUCIO MARCOS VACCARI NOGUEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem Imobiliária nº. 1008768-41.2023.8.11.0055, movida em desfavor de ADILSON CASTELO BRANCO, que acolheu a alegação de incompetência arguida pela parte requerida e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos para a Comarca de São Joaquim/SC.

Consignou que haveria, no feito, apenas a análise quanto ao pleito de indenização por danos morais. Isto porque, apesar dos fatos terem ocorrido na cidade e Comarca de Colíder, considerando-se que a parte Autora reside na Comarca de Alta Floresta, entendeu competente esse Juízo para a análise do pedido.

Em suas razões, a agravante alega que o trâmite do processo no juízo originário possibilitará melhor celeridade para o deslinde da ação, uma vez que o agravante reside na comarca eleita, bem como o comprador do imóvel, e demais pessoas envolvidas que poderiam, oportunamente, prestar esclarecimentos como testemunhas.

Aduz que o bem imóvel referido é lindeiro da comarca do juízo de origem, e, portanto, em caso de necessidade de arrolamento de testemunhas, depoimento do comprador e outros corretores parceiros, o processo teria mais celeridade e dispensaria a emissão de intimações e ou cartas precatórias.

Informa que ingressou com Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem, para dirimir a lide negocial com a parte requerida e a comissão pleiteada se refere à venda de uma fazenda, imóvel rural localizado no município de Barra do Bugres/MT, com área aproximada de 1.630ha, com valor inicial estipulado pelo requerido para venda em 22 milhões de reais, sendo que ficou estipulado que o agravante receberia 5% (cinco por cento) de comissão de corretagem, mas, se a venda se efetivasse por um valor menor, então, a comissão de corretagem seria de 3% (três por cento).

Evidencia que o negócio intermediado pelo autor foi concretizado por 19 milhões de reais, mas, por motivos obscuros, as partes indicaram e favoreceram um outro corretor no contrato de compra e venda, preterindo o requerente que ficou sem receber pelos serviços prestados.

Sustenta que a regra geral não deve ser aplicada ao caso em comento, uma vez que, o que se busca na exordial é a constituição do direito, ou seja, o reconhecimento ao direito do recebimento do percentual de corretagem.

Defende que a demanda versa sobre obrigação não cumprida, portanto, considerando que o agravante faz jus ao recebimento do percentual da corretagem, a satisfação da obrigação deverá ocorrer no domicílio do autor da ação, em observância ao disposto no artigo 53, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Civil.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento ao recurso reconhecendo a competência do juízo a quo e determinando o retorno dos autos à 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, para o devido processamento e julgamento dessa ação de cobrança.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 201617197).

Contraminuta da parte agravada (ID 205007172).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 134753172).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA proposta por LUCIO MARCOS VACCARI NOGUEIRA em face de ADILSON CASTELO BRANCO, alegando que intermediou a venda de um imóvel rural localizado no município de Barra do Bugres/MT, com área aproximada de 1.630ha, com valor inicial estipulado pelo requerido para venda em 22 milhões de reais.

As partes combinaram que se o autor vendesse nesse valor teria direito a 5% (cinco por cento) de comissão de corretagem, mas, se a venda se efetivasse por um valor menor, então, a comissão de corretagem seria de 3% (três por cento).

Anota que trabalhou em diversas prospecções até que, em meados de agosto de 2020, ofereceu o imóvel para o Sr. João Alberto dos Santos Almeida, popularmente conhecido pela alcunha de João Kumbuca, o qual é um empresário conhecido nessa cidade e região.

Informa que no final do ano de 2020, o autor combinou com o Sr. João Kumbuca e com o requerido para realizarem uma visita ao imóvel a fim de se conhecerem pessoalmente, a qual ficou acertada, todavia, não se concretizou devido um compromisso particular do comprador, que de última hora lhe impediu de se deslocar até o imóvel em negociação.

Após o cancelamento dessa visita, o comprador se afastou do autor, que teve a impressão da perda de interesse do Sr. João Kumbuca pelo imóvel. No entanto, para surpresa do requerente, pouco tempo depois, ficou sabendo que o negócio entre o Sr. João Kumbuca e o requerido se concretizou, sendo que o imóvel foi negociado por 19 milhões de reais, segundo o contrato, de modo que o autor tem direito a 3% (três por cento) de comissão de corretagem, o que corresponde a R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais).

Assevera que falou com o vendedor e com o comprador para tentar receber sua comissão, contudo as partes indicaram e favoreceram um outro corretor no contrato de compra e venda, preterindo o requerente que ficou sem receber pelos serviços prestados.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), relativos à comissão de corretagem sobre a venda do imóvel do demandado, conforme demonstrado nos fatos, pelas provas em anexo, e fundamentos de mérito defendidos alhures.

Em decorrência do provimento do direito do autor, que condene o requerido ao pagamento das custas sucumbenciais conforme preconiza o art. 82 do CPC, bem como, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos causídicos do requerente de acordo com o previsto no art. 85, §2º do CPC.

Citada, a parte Ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, incompetência territorial frente a inexistência de eleição contratual de foro para dirimir questionamentos relacionados, deve-se observar a regra geral disposta no artigo 46 do CPC, assim como o disposto no artigo 327, caput, do Código Civil, ou seja, a ação deverá ser proposta no foro de domicílio do réu.

Diante disso, sendo o Réu residente e domiciliado na cidade de São Joaquim, estado de Santa Catarina, a competência territorial para processar e julgar a presente ação é do Foro da Comarca de São Joaquim/SC.

Ao analisar a contestação, o Magistrado a quo entendeu que, em se tratando de ação na qual se discute a própria existência do negócio jurídico contratado verbalmente e, consequentemente, o local do efetivo cumprimento da obrigação, deve incidir a regra geral de competência territorial do foro do domicílio do réu, consoante dispõe o art. 46, do CPC, tendo em vista que se trata de ação de reconhecimento de suposta dívida pessoal.

Assim, acolheu a alegação de incompetência arguida pela parte requerida e, por conseguinte, determino a remessa dos autos para a comarca de São Joaquim/SC, para os devidos fins e com as cautelas necessárias.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de reconhecer a competência do juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, para o devido processamento e julgamento dessa ação de cobrança.

Pois bem.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o recorrente busca o reconhecimento do foro de seu domicílio como o competente para processar e julgar a ação de cobrança de corretagem por intermediação de compra e venda de imóvel rural, localizado no município de Barra do Bugres/MT, sendo que o domicílio do autor é na Comarca de Tangará da Serra/MT.

Sobre o tema, assim dispõe o artigo 53 do CPC:

“Art. 53. É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

(...)

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;”

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. (...) 2. À luz da jurisprudência do STJ, o Juízo competente para decidir ação de cobrança de corretagem imobiliária é o do lugar onde a obrigação assumida deveria ter sido cumprida. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Rever as conclusões da Corte local que, com base nas provas constante dos autos, reconheceu a legitimidade passiva do agravado e a efetiva obtenção do resultado útil da negociação a ensejar o pagamento de comissão de corretagem, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que é obstado pelo enunciado sumular 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.106.389/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. FORO COMPETENTE. REGRA ESPECIAL. ART. 100, IV, D, DO CPC. RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 284/STF E 83/STJ. [...] 2. O foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita é o competente para processar e julgar não apenas a ação em que se exige seu cumprimento como a demanda em que se pleiteia indenização por inadimplemento. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.396.052/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 26/5/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. FORO DO LUGAR EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.º 7/STJ. VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 518/STJ. 1. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita é o competente para processar e julgar não apenas a ação em que se exige seu cumprimento como a demanda em que se pleiteia indenização por inadimplemento.” (AgInt no REsp n. 1.760.468/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 27/10/2020).

E deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – FORO COMPETENTE PARA A CAUSA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER CUMPRIDA, OU SEJA, ONDE FORAM FIRMADOS OS CONTRATOS IMOBILIÁRIOS – ARTIGO 53, INCISO III, D, DO CPC (ANTIGO ARTIGO 100, INCISO IV, DO CPC/1973)– REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE PARANATINGA/MT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. À luz da jurisprudência do STJ, o Juízo competente para decidir ação de cobrança de corretagem imobiliária é o do lugar onde a obrigação assumida deveria ter sido cumprida. Incidência da Súmula 83 do STJ. ( AgInt no AREsp n. 2.106.389/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022).” (TJ-MT - AI: 10203752220238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

Logo, considerando que o contrato imobiliário foi realizado na Comarca de Barra do Bugres/MT, e o domicílio do autor é na Comarca de Tangará da Serra/MT, é esse o juízo competente para apreciar a controvérsia a respeito da comissão de corretagem pretendida pelo autor, ora agravante.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a competência do juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, para o devido processamento e julgamento dessa ação de cobrança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024